Tribunal: TJDFT
Processo: 0747660-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Transporte aéreo. Atraso de voo. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.